Tribunal: STF
Processo: ARE 1425145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ARTS. 226, INCISO II E 71 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA VIOLÊNCIA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 218-A DO CPB OU PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61 DA LCP. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. TESE RECHAÇADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II DO CPB. IMPOSSIBILDIADE. AUTORIDADE MOMENTÂNEA SOBRE A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Do exame dos autos, observa-se que não se pode falar em ausência de defesa — capaz de gerar a nulidade absoluta — haja vista ter sido o réu devidamente assistido pela Defensoria Pública e por advogado constituído em todos os atos processuais. Não se vislumbra, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, pois totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Inteligência da Súmula 523 do STF.



    2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.



    3. Quanto à sua afirmação de que inexiste, nos autos, qualquer prova técnica suficiente a atestar os vestígios do crime, vislumbra-se a desnecessidade do referido documento para atestar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima referidos.



    4. Não há que se falar em desclassificação para o delito do art. 218-A do CPB ou para a contravenção penal do art. 61 da LCP, pois restou comprovado que o acusado praticou conduta muito mais grave e muito mais danosa à vítima do que a tipificada nos dois referidos dispositivos, a qual caracteriza perfeitamente o crime descrito no art. 217-A do CPB.



    5. Tampouco há de se reconhecer a desclassificação para a forma tentada do crime de estupro de vulnerável, o qual se configura não só com a conjunção carnal, mas sim com a prática de todos os atos libidinosos que tenham por fim satisfazer a lascívia de alguém, como ocorre no presente caso, onde se comprovou a prática do ato libidinoso, consistente na conduta de esfregar seu pênis no órgão sexual e no restante do corpo da menina.



    6. Correta a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II do CPB, visto que o réu exercia autoridade, ainda que momentânea, sobre a vítima, a qual passava a tarde na casa de sua avó, companheira do acusado, na ocasião em que ocorreram os primeiros abusos. Precedentes do STJ.



    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente